Tribunal: TJDFT
Processo: 0714786-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI PEDIÁTRICA. URGÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI só ocorreu mediante concessão de tutela recursal, deferida em caráter sumário e precário, nos termos do artigo 300 do CPC. 1.1. Não há que falar em perda superveniente do interesse processual, pois para que a obrigação imputada ao ente distrital seja mantida, é necessário que a medida seja confirmada em definitivo, no julgamento do presente agravo. Preliminar rejeitada.
2. A Constituição Federal, no artigo 196, estabelece que (A) saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2.1. A Lei Orgânica do Distrito Federal, nos artigos 204 e 207, assegura idêntico direito à saúde.
3. A implementação de mecanismos que assegurem a efetividade da assistência pública à saúde, não pode ficar, exclusivamente, submetida ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública, sobretudo diante da maior relevância do direito fundamental em questão frente às regras de ordem orçamentárias.
4. Evidenciada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI pediátrica, incumbe ao Estado promovê-la, na rede pública, ou privada, às expensas do Distrito Federal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.